Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007006-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO NOVO DOS PARECIS
Agravante : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Agravada : SOLANGE DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1007006-29.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro DPVAT” (Proc. no 1000883-64.2018.8.11.0050), ajuizada contra a agravante por SOLANGE DOS SANTOS, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução do trabalho, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 1.500,00 (cf. Id. no 84819987 - pág. 108 e 109).
A agravante sustenta que, como a produção da prova pericial foi postulada por ambas as partes, deve ser rateado o ônus de custear a remuneração do perito nomeado pelo Juízo, nos termos do caput art. 95 do CPC, até porque o fato de a autora ser beneficiária da gratuidade da justiça não a exime do ônus processual, tanto é que a lei impõe ao Estado a responsabilidade de custear o adiantamento do valor dos honorários periciais em tais casos (CPC, art. 98), e, depois, porque “não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela”.
Impugna o valor dos honorários periciais, sob o argumento de que “a perícia que será realizada no agravado não é complexa, sendo certo que se limitará a exames físicos e análise de exames, os quais poderão ser realizados em poucas horas de um dia”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja determinado o rateio do ônus do custeio da prova pericial e a redução do valor dos honorários periciais para, no máximo, R$ 1.000,00; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 84819985).
É o relatório.
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, disciplinando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, assim, à primeira vista, desponta realmente pertinente a crítica recursal quanto à decisão de impor à Seguradora o ônus integral de custear os honorários periciais, pois, assim como fez a ré/agravante, a autora/agravada também pediu expressamente a produção da prova pericial médica (cf. Id. 84819987 - pág. 102 e 105), de modo que, ao que tudo indica, a providência adequada à situação é o rateio da verba honorária entre as litigantes.
Já quanto o valor dos honorários, os fundamentos recursais não convencem prontamente quanto à probabilidade do direito, eis que, além de abordarem de forma genérica a questão, não correlacionando às especificidades do caso, não se apoiam em qualquer elemento de prova idônea a demonstrar que o valor arbitrado é realmente excessivo ou, então, incompatível e desproporcional ao trabalho a ser enfrentado pelo expert, nem mesmo que destoam do que normalmente é cobrado/fixado para hipóteses semelhantes neste estado de MT.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o rateio do ônus de pagamento dos honorários periciais entre as partes (50% para cada), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator